Tribunal: TJSP
Processo: 2115412-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. FIXAÇÃO DOS ALUGUÉIS PROVISÓRIOS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. DIREITO DE PEDIR SUA FIXAÇÃO FACULTADO APENAS À LOCADORA (OU SUBLOCADORA). INTELIGÊNCIA DO ART. 72, § 4o, DA LEI No 8.245/91. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Na ação renovatória de locação comercial, é direito exclusivo do locador (ou sublocador) pleitear a fixação de alugueis provisórios com vigência

Ementa:
AGRAVO. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. FIXAÇÃO DOS ALUGUÉIS PROVISÓRIOS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. DIREITO DE PEDIR SUA FIXAÇÃO FACULTADO APENAS À LOCADORA (OU SUBLOCADORA). INTELIGÊNCIA DO ART. 72, § 4o, DA LEI No 8.245/91. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Na ação renovatória de locação comercial, é direito exclusivo do locador (ou sublocador) pleitear a fixação de alugueis provisórios com vigência a partir do primeiro mês após o vencimento do contrato a ser renovado, inexistindo tal faculdade em relação ao locatário (ou sublocatário), conforme se depreende do art. 72, § 4o, da Lei no 8.245/91. No caso, não houve pedido expresso de arbitramento de aluguéis provisórios na petição inicial da locatária e nas contestações dos locadores, de modo que não poderiam ter sido arbitrados de ofício como ocorreu. Ademais, o arbitramento feito importou em redução significativa no valor do aluguel atualmente pago pela locatária.